Tribunal: STF
Processo: RE 1331245
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em recurso extraordinário. Direito tributário. Pedido de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 5.989/20 do Município de Valinhos por ofensa ao art. 113 do ADCT. Isenção e remissão de IPTU. Imóveis edificados atingidos por enchentes e alagamentos causados por chuvas. Acolhimento do pedido.



    1. Na decisão embargada, foi declarada a inconstitucionalidade formal da Lei nº 5.989 do Município de Valinhos, de 18 de maio de 2020, por violação do art. 113 do ADCT.



    2. A concessão de isenção e de remissão do IPTU por meio da lei objurgada está conectada com relevante questão social e econômica atinente à amenização de prejuízos decorrentes de enchentes e alagamentos causados por chuvas. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão à luz da segurança jurídica e do excepcional interesse social.



    3. Embargos de declaração acolhidos para se modularem os efeitos da decisão embargada, estabelecendo-se que ficam mantidas, conforme se verifique a ocorrência de enchentes ou alagamentos no tempo, as isenções de IPTU do ano de 2021 e anteriores, bem como as remissões de IPTU do ano de 2020 e anteriores.